Tribunal: TJDFT
Processo: 0737806-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737806-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Andre Ricardo Ramos da Fonseca Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andre Ricardo Ramos da Fonseca contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0703175-37.2020.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar em desfavor de ESPÓLIO DE VERA LÚCIA RAMOS DA FONSECA, representado pelos herdeiros SIDNEY RAMOS DA FONSECA e ANDRÉ RICARDO RAMOS DA FONSECA, cuja qualificação consta no ID 64758877. A decisão ID 152974480 deferiu a penhora de direitos aquisitivos de imóvel do espólio. O bem foi remetido à hasta pública. O leiloeiro informou que foram negativas as 2 hastas públicas para leilão dos direitos aquisitivos sobre o imóvel. Na petição ID 207908689 o coproprietário ANDRÉ RICARDO RAMOS DA FONSECA sustenta a impenhorabilidade do bem. Intimado, o DF manifestou-se ao ID 209568968. É o relato. DECIDO. A impugnação não merece acolhimento. Compulsando os autos, nota-se que a decisão ID 152974480 deferiu penhora da metade dos direitos aquisitivos sobre o imóvel localizado na QNN 40 CONJUNTO D CASA 16 CEILÂNDIA SUL, CEILÂNDIA BRASÍLIA-DF, conforme certidão de ônus de ID 152743977. A mencionada decisão foi proferida em 20/03/2023 e não foi interposto recurso. Portanto, houve a preclusão. Ademais, a decisão ID 202539185 registrou que os "coproprietários dos direitos aquisitivos sobre o imóvel SIDNEY RAMOS DA FONSECA e ANDRÉ RICARDO RAMOS DA FONSECA foram intimados pessoalmente para ciência da penhora e eventual manifestação sobre direito de preferência, contudo, permaneceram inertes”. Pelo exposto, REJEITO a impugnação. Prossiga-se. Tendo em vista que a hasta pública restou negativa, intime-se o Distrito Federal para se manifestar acerca da utilidade da medida, bem como indicar bens à penhora, sob pena de suspensão na forma do art. 921 do CPC. Prazo: 10 dias, inclusa a dobra legal. Após, retornem conclusos.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 63830231), em breve síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação oferecida pelo recorrente nos autos do incidente processual instaurado na origem, que tem por objetivo a desconstituição da penhora determinada em relação aos “direitos aquisitivos” alusivos ao bem imóvel situado na QNN 40, Conjunto D, Casa 16, na Região Administrativa de Ceilândia. Sustenta a necessidade de desconstituição da penhora ordenada diante da atribuição, ao referido imóvel, da proteção legal concernente ao bem de família, nos moldes da regra prevista no art. 1o da Lei no 8009/1990. Argumenta que o tema em vidência pode ser suscitado pelo devedor em qualquer momento do curso processual até que seja efetivada a arrematação, não se cogitando, portanto, da hipótese de preclusão. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja obstada a prática de atos de expropriação em relação ao bem imóvel aludido e apreciada a alegação referente à impenhorabilidade do bem de família, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. O benefício requerido foi indeferido (Id. 64381789) e o montante alusivo ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 64595868). Sobreveio decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 64725983). É breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de penhora, nos autos do incidente processual de origem, dos “direitos aquisitivos” alusivos ao bem imóvel em que o recorrente reside com seu irmão. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que, após a decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 64725983), o Juízo singular proferiu nova decisão interlocutória reconhecendo a impenhorabilidade ora articulada pelo recorrente (Id. 213365348 dos autos do processo de origem). Assim, fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MEDIDAS DE ÍNDOLE SATISFATIVA. 1. Constatado que o pleito referente ao afastamento da parte ré da gerência e administração da sociedade foi posteriormente concedido pelo Juízo singular, sua análise, na sede recursal, está prejudicada por evidente superveniente perda do interesse recursal. 2. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Os pedidos consubstanciados na suspensão de procurações outorgadas pela antiga administradora da sociedade e no bloqueio dos seus ativos possuem índole satisfativa, cujo acolhimento deve ser precedido de ampla análise probatória, a ser feita em momento processual oportuno, observado o contraditório. 4. A pesquisa via SISBAJUD para a localização das contas bancárias no CNPJ da empresa não precisa de intervenção do Judiciário, uma vez que o atual administrador e sócio pode promover a diligência. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (Acórdão n° 1777727, 0727056-92.2023.8.07.0000, Relator: MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023). (Ressalvam-se os grifos). Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 23 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator